Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA. CANDIDATO COM MENOS DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. LEI N.o 9.394/96. REALIZAÇÃO DE PROVAS EM ENSINO SUPLETIVO PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE.
1. A exigência da idade mínima para a realização de provas do curso supletivo deve ser mitigada para que o aluno com menos de 18 anos, aprovado em vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino de nível superior, possa concluir o ensino médio.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.